Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-16.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINITRATIVO DE DEMISSÃO - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM - INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
- Em se tratando de coisa julgada, nos termos do artigo 502, 503, 505 e 508 do CPC, nenhum juiz poderá decidir novamente questões que já foram decididas, relativas à mesma lide.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000057-16.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/03/2022 Publicação: 08/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINITRATIVO DE DEMISSÃO – AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. - Em se tratando de coisa julgada, nos termos do artigo 502, 503, 505 e 508 do CPC, nenhum juiz poderá decidir novamente questões que já foram decididas, relativas à mesma lide. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Santos Roberto Fernandes de Carvalho, curadora Darlene de Queiroz Nunes Carvalho, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo Ministério Público e receber a presente apelação, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, também por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta por Santos Roberto Fernandes de Carvalho, por meio de sua curadora, Darlene de Queiroz Nunes Carvalho, em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que determinou a extinção do feito, sem resolução de mérito, em ação de anulação de ato administrativo que interpôs em face do Estado de Minas Gerais. Consta dos autos que o autor ajuizou, em 14 de novembro de 2016, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipatinga/MG, Ação Ordinária em face do Estado de Minas Gerais, na qual pleiteou a decretação da nulidade do ato que o excluiu, com a sua reintegração aos quadros da PMMG e a sua reforma, por invalidez, alegando, para tanto, que era incapaz, quando de sua demissão. Após a instrução processual, o MM. Juiz de Direito da referida Vara, em 26 de maio de 2020, declarou, mediante decisão constante do Evento 1, DECL_COMPE 86, a incompetência daquele Juízo para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 processar e julgar a lide, nos termos do artigo 125, §4º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004. Interposta apelação em face da decisão declinatória de competência, houve decisão monocrática não conhecendo do recurso, transitada em julgado, em 29 de abril de 2021. Na data de 18 de junho de 2021, houve a remessa da Ação Cível para esta Justiça especializada, pela Secretaria da Vara da Fazenda Pública de Ipatinga/MG, mediante malote digital - vide Evento 1, OUT2. Em consulta pelo Juízo da 5ª AJME aos sistemas PJE, SINGEP e EPROC, foi encontrada, em nome do autor, a Ação Cível n. 1000095-64.2015.9.13.0002 – Evento 3, CERT1. Desse modo, foi juntada a certidão de inteiro teor do processo supramencionado, bem como foram juntadas as principais peças encartadas naqueles autos – Eventos 6 e 9. Aos autos foram juntados os documentos contidos no Evento n. 13. Intimado o Estado de Minas Gerais para se manifestar em relação aos documentos contidos no Evento 13, este não se manifestou (certidão, Evento n. 21). O Juiz de Primeiro Grau prolatou a sentença que se encontra no Evento n. 23, da qual destaco, por oportuno, o seguinte trecho: Analisando os autos, observa-se, pela documentação acostada, Evento 6, que ocorre identidade de ações, visto que se tratam das mesmas partes, causas de pedir e pedido, mormente pela análise da inicial do presente processo e da Certidão de Inteiro teor da Ação que tramitou perante a 2ª AJME, conforme Evento 6, CERT1– Autos n. 1000095-64.2015.9.13.0002. A Ação n. 1000095-64.2015.9.13.0002 foi distribuída em 14.12.2015, tramitou perante a 2ª AJME, sendo prolatada, em 06.04.2016, sentença de mérito – Evento6, SENT3. O pedido do autor foi julgado improcedente. Interposto Recurso de Apelação, houve negativa de provimento, sendo a sentença de Primeiro Grau, confirmada pela egrégia Segunda Câmara Cível do TJMMG, cujo trânsito em julgado ocorreu em data de 13.09.2016, conforme Evento6, ACOR4. O pedido contido na ação supracitada encontra-se acobertado pela coisa julgada, nos termos dos arts. 502, 503, 505 e 508, todos do CPC/2015, não podendo este juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Foi apresentada, na data de 13 de julho de 2021, a manifestação no Evento 13, PET1, no sentido de que o autor tem doença incurável e que estaria juntando mais laudos nos quais haveria a possibilidade de verificar fatos novos, que, a seu ver, comprovariam a sua doença anterior ao fato de sua exclusão, requerendo o prosseguimento do feito. No entanto, o seu pedido de decretação de nulidade de ato administrativo disciplinar demissionário, baseando-se em fato novo, é contrário ao texto expresso da lei - art. 508, do CPC/2015. Desta forma, resta evidenciada a existência de coisa julgada, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, sendo vedada a prolação de nova decisão neste feito, consoante prescrevem o art. 5º, XXXVI, CF, e o art. 494, do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Feitas tais considerações, o juiz sentenciante determinou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, e seu § 3º, do CPC/15, bem como condenou o “autor ao pagamento das custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, suspendendo-se a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98, do CPC/2015.”. Irresignada, a defesa do autor apresentou recurso de apelação (Evento 29). Asseverou, em síntese, que os motivos que ensejaram a propositura da Ação n. 1000095-64.2015.9.13.0002 são diferentes daqueles que alicerçaram o presente feito, até porque nestes autos foi formulado pedido de indenização, o qual não constou do processo anterior. Asseverou, ainda, que, apesar de possuírem as mesmas partes (autor e réu) nos dois processos, os feitos são distintos, tendo a discussão do segundo processo ido além da do primeiro, motivo pelo qual não deve prevalecer o entendimento adotado pelo juízo da 5ª AJME. Disse que o processo contém uma série de documentos que não foram juntados nos Autos n. 1000095-64.2015.9.13.0002 e que são necessários para a resolução da lide. Além disso, neste procedimento há um pedido de indenização, sendo, portanto, evidente que o modo de pedir é diferente. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, “no sentido de dar prosseguimento do feito que anos se encontrava, na Fazenda Pública de Ipatinga-MG”. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo defensivo. Em resumo, reiterou os argumentos invocados na sua peça de contestação, sustentando que os fatos e fundamentos ora aduzidos pelo autor já foram objeto de apreciação pelo Judiciário, ensejando a ocorrência da coisa julgada. Recebidos os autos em grau de recurso, estes foram encaminhados ao Ministério Público, uma vez que o autor se encontra interditado desde 12/03/2013, em caráter provisório, e, desde 15/05/2015, definitivamente, conforme documentos constantes do Evento 1 (DOC 10 - fls. 07/09, DOC27 - fls. 05/07 e DOC14 - fls. 16/18). Preliminarmente, alegou que o recurso de apelação foi interposto intempestivamente. Disse que o prazo para a interposição do recurso, conforme preconiza o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias. Desse modo, afirmou que o prazo para a interposição do recurso se iniciou em 31/08/2021 (terça-feira) e finalizou no dia 21/09/2021 (terça-feira), não restando, assim, qualquer dúvida acerca da extemporaneidade da apelação, já que o apelante interpôs o presente recurso em 22/09/2021 (Evento 29). Dessa maneira, preliminarmente opina pelo não conhecimento do recurso em virtude da intempestividade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, afirmou que as considerações tecidas pelo sentenciante são mais do que suficientes para comprovar a ocorrência da coisa julgada e formar com segurança a convicção de que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito. Ao final, opinou “pelos não conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo autor Santos Roberto Fernandes de Carvalho, a fim de que seja integralmente mantida a decisão de 1ª instância constante do evento 23”. Os autos foram, incialmente, distribuídos ao eminente Desembargador Jadir Silva, que determinou a redistribuição do feito para este gabinete, com fulcro no art. 110, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Verifica-se que a eminente procuradora de justiça arguiu, preliminarmente, a intempestividade do presente apelo, opinando pelo não conhecimento deste recurso. Pois bem. Conforme preconiza o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo para a interposição de apelação é de quinze (15) dias úteis, contados a partir da ciência da decisão recorrida. Nesse sentido, constata-se que o autor apresentou o presente recurso de apelação no dia 22/09/2021 (Evento n. 29), ou seja, dentro do prazo limite para a interposição da aludida apelação, uma vez que a data inicial considerada para a contagem de prazo do autor era 31/08/2021, conforme se verifica no Evento n. 25. No meu modesto entendimento, houve tão somente um equívoco na contagem do prazo, por parte do Ministério Público, que o fez com base na data contida no Evento n. 27, qual seja, 28/08/2021. Nesse sentido, entendo que o presente recurso é tempestivo, motivo pelo qual deve ser conhecido. Assim, passo pela preliminar arguida pelo Ministério Público e recebo a presente apelação, uma vez que se encontram presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Consta, na petição inicial juntada aos autos correlatos (Evento 1 - INIC1 e PET19), que o autor ingressou nos quadros da PMMG em 1º/03/1991 e, no ano de 2012, começou a apresentar problemas psicológicos relacionados a depressão, com sintomas psicóticos, motivo pelo qual foi interditado provisoriamente em 12/03/2013 (Evento 1 - DOC10 - fls. 07/09 e DOC 27 - fls. 05/07), vindo a ser excluído da Corporação em 24/12/2014, sob a alegação de que estaria a apresentar má conduta pelo cometimento de faltas de natureza grave. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em face de sua demissão, o autor ingressou, em 06/12/2015, com a Ação Ordinária n. 1000095-64.2015.9.13.0002, visando anular o ato punitivo sancionador, contudo seu pedido foi julgado improcedente, sendo determinada a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Com a presente ação, o recorrente pretendeu a anulação do ato administrativo demissional e a reintegração aos quadros da PMMG, sendo decretada sua reforma integral por invalidez. Após analisar com acuidade, tanto os autos de n. 1000095-64.2015.9.13.0002, quanto o presente, constatei que, de fato, a causa de pedir é a mesma e o pedido, a toda evidência, também é o mesmo. Assim, de maneira semelhante ao juiz sentenciante, entendo que o aludido processo tratou de fatos idênticos aos que foram trazidos neste processo. Insta salientar que o instituto da coisa julgada se destina a tornar definitiva uma solução dada pelo Poder Judiciário a determinada controvérsia que a ele tenha sido submetida. Comparando a ação interposta em 2015 (n. 1000095-64.2015.9.13.0002) e a presente ação ordinária interposta, incialmente, perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipatinga/MG, em face do Estado de Minas Gerais, verifico que ambas possuem as mesmas partes. Nas duas, o autor pleiteou a decretação da nulidade do ato que o excluiu das fileiras da PMMG, com a sua reintegração aos quadros da PMMG e a sua reforma, por invalidez, alegando, para tanto, que era incapaz, quando de sua demissão. Chega-se a essa conclusão pela simples leitura das 02 (duas) petições inicias. É importante destacar que os pedidos contidos na ação interposta em 2015 foram julgados improcedentes por sentença de mérito, que transitou em julgado em 13/06/2016, portanto não estando mais sujeita à interposição de recurso. Ressalte-se que esta e. Corte também já decidiu, em grau de recurso, sobre o tema. À época, a colenda Segunda Câmara entendeu, por unanimidade de votos, que a Administração Militar observou o devido processo legal no curso do procedimento administrativo, tendo “conferido ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa e o punido com razoabilidade e proporcionalidade” e concluído “pela legalidade e regularidade do ato administrativo sancionatório”, razão pela qual manteve a sentença de primeiro grau. Conclui-se, portanto, que as questões que envolvem a demissão do recorrente já foram resolvidas. Assim, entendo ser inconteste o argumento apresentado pelo Estado de Minas Gerais de que há identidade de pedido e causa de pedir. Os artigos 502 e 503 do CPC/15 disciplinam a matéria em debate. Veja-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. [...] Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil - Volume 2, ensinam, acerca da coisa julgada, que: Preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade, a situação jurídica submetida à apreciação do Poder Judiciário por intermédio da demanda deve ser examinada e decidida, acolhendo-se, ou não, o pedido formulado. Normalmente, garante-se aos interessados a possibilidade de impugnar essa decisão judicial, seja por recurso, seja por outro meio de impugnação. Sucede que a impugnabilidade das decisões não pode ser irrestrita; a partir de certo momento, é preciso garantir a estabilidade daquilo que foi decidido, sob pena de perpetuar-se a incerteza sobre a situação jurídica submetida à apreciação do Judiciário (por ser objeto de um processo, cujo resultado é incerto, a situação jurídica deduzida é uma mera afirmação). De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. Verifica-se que há, nos presentes autos, um pedido inédito de indenização, não constante do Feito n. 1000095-64. 2015.9.13.0002 (Evento 29 - fls. 02/03). Quanto ao tema, de maneira semelhante ao contido no parecer emitido pela eminente procuradora de justiça, entendo que “muito embora o termo ‘indenização’ tenha sido utilizado no título da peça (fls. 01), durante o seu desenvolvimento não foi possível extrair qualquer requerimento nesse sentido, limitando-se o autor a pugnar, ao final, pelas suas reintegração, reforma e inclusão no plano de saúde dos servidores militares (fls. 12).”. Assim, entendo que o magistrado primevo decidiu com o costumeiro acerto, quando afirmou que “o pedido de decretação de nulidade de ato administrativo disciplinar demissionário, baseando-se em fato novo, é contrário ao texto expresso da lei - art. 508, do CPC/2015”, bem como quando verificou que o acolhimento do pleito do autor adentrava em matéria já apreciada. Por fim, é relevante mencionar que, após o trânsito em julgado do acórdão da primeira ação, o ora recorrente permaneceu inerte e não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 interpôs, no prazo de dois anos, a ação rescisória, sepultando em definitivo seu direito. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator